Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM SEM DANOS OU VIOLAÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, o extravio temporário de bagagem em voo doméstico, com restituição na mesma noite em que ocorreu a viagem e com entrega no hotel onde estavam hospedados os passageiros, por si só, não gera danos morais indenizáveis.

2. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial a que todos em sociedade estão sujeitos.

3. Segundo o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Será fixado sobre o valor da causa apenas se não for possível mensurá-lo. 3.1 No caso concreto, se o valor da condenação for líquido e certo, devem os honorários ser fixados sobre ele.

4. Recurso conhecido e não provido.